Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO. IPVA. EXERCÍCIO 2020. LEI No 6.466/19. VALOR VENAL SUPERA O LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de anulação de ato administrativo pela qual pleiteia a parte autora seja anulado o ato administrativo que denegou o benefício a isenção de IPVA incidente sobre o veículo FORD ECOSPORT FSL, placa PBE1603, com a manutenção do benefício em decorrência de sua deficiência física.

2. Sustenta a parte autora, em síntese, ser portador de deficiência congênita (agenesia congênita dos 2o, 3o e 4o quirodáctilos esquerdos), tendo sido beneficiado com a isenção de IPVA desde o ano de 2007, devido a essa condição, o que, entretanto, não se confirmou para o exercício de 2020.

3. Alega o requerente que, em 2017, realizou a compra do veículo descrito na exordial, no valor de R$ 67.648,63, levando em conta a isenção de IPI e de ICMS, mas que foi informado pelo requerido de que a base de cálculo do veículo, para o ano de 2020, estaria acima do limite de valor previsto para isenção do IPVA na Lei no 6.466/19.

4. A sentença julgou improcedente o pedido.

5. Nas razões recursais, o autor alega que a lei anterior (Lei Distrital no 5.593/2015), ao prever a vigência da isenção até 31 de dezembro de 2019, resguardou todos os que preencheram os requisitos para a concessão da isenção até esta data, de modo que somente os que viesse a pleitear a isenção em momento posterior a esta data seriam regidos pela legislação posteriormente promulgada (Lei 6.466/2019).

6. Afirma que “houve a revogação da isenção anteriormente concedida e não o término da isenção pelo decurso de seu prazo” e que, em se tratando de isenção onerosa, a sentença teria malferido princípios constitucionais.

7. No mais, reprisa os argumentos trazidos com a exordial.

8. No Direito Tributário vigora o princípio da legalidade estrita e a dispensa do pagamento do tributo devido apenas é admissível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei.

9. Na espécie, o autor obteve isenção de IPVA com base no disposto na Lei Distrital no 5.593/2015, que alterou a Lei Distrital no 4.727/2011, in verbis:

Art. 1o Ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, até 31 de dezembro de 2019:

(...)

V – o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte:

10. Verifica-se, pois, que a Lei Distrital no 5.593/2015 tratou da isenção do pagamento de IPVA até a data de 31 de dezembro de 2019. Assim, o ato administrativo que indeferiu a isenção de IPVA no exercício de 2020 não consistiu em supressão da isenção tributária com a qual o autor havia sido beneficiado, posto ter havido simplesmente o término da isenção pelo decurso de seu prazo, o que afasta a aplicação da Súmula 544 do STJ (“Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”).

11. Em que pese tenha sido deferida ao autor a isenção do IPVA em anos anteriores, com amparo na Lei Distrital no 5.593/2015, tal fato lhe não confere direito adquirido à isenção do imposto para o ano de 2020, haja vista a edição de outra lei regulamentando a isenção, com novas disposições a serem observadas para a dispensa do pagamento do tributo (Lei Distrital no 6.466/19).

12. A Lei Distrital no 6.466/19, que entrou em vigor no dia 1o/1/2020, prevê em seu art. 2o, V c/c §5o, I, b, que:

“Art. 2o. São isentos do IPVA:

(...)

V - o veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, observado o seguinte:

(...)

§ 5o No caso previsto no inciso V do caput:

I - o benefício limita-se:

a) a 1 veículo por contribuinte;

b) a veículo cujo valor não seja superior àquele estabelecido como limite para fins de aquisição com isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; (...)” (Grifo.)

13. O Convênio ICMS 38/2012, que concede isenção do ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista, dispõe da seguinte forma:

Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. (...)

§ 2o O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

14. A apuração do valor venal dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do IPVA para o exercício de 2020 encontra respaldo na Lei no 6.437/2019, que atribui ao veículo FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5 (ano 2017), o valor venal de R$ 70.672,00 (http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2019/12_Dezembro/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B/DODF%20243%2023-12-2019%20SUPLEMENTO%20B.pdf).

15. Nesse contexto, a análise do conjunto probatório inserido nos autos permite concluir que o valor da base de cálculo do IPVA/2020 para o veículo do autor supera o estabelecido em lei para fins da isenção pretendida.

16. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenado o autor, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.